Tribunal: TJSP
Processo: 2056456-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - Cédula de crédito bancário – Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 – Documento que figura como título executivo extrajudicial – Previsão expressa no contrato do vencimento antecipado da dívida na hipótese de não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo devedor com o credor – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056456-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LANCHETERIA CASA DO LANCHE-EPP, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056456-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37198
AGRV. No: 2056456-38.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: LANCHETERIA CASA DO LANCHE-EPP
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - Cédula de crédito
bancário Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 Documento
que figura como título executivo extrajudicial Previsão expressa
no contrato do vencimento antecipado da dívida na hipótese de
não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo
devedor com o credor Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão copiada às fls. 09, que rejeitou a exceção de
preexecutividade ofertada pela agravante.
Aduz a agravante que a cláusula 11 não foi assinada
pelo agravante de modo que considerada que referido documento não faz
parte do contrato assinado; que a cédula de crédito bancário venceria
somente em outubro de 2020, razão pela qual entende que não está em
mora; que não há título vencido que justifique a propositura de demanda
executiva.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
contrariedade.
É o relatório.
A
exceção
de
preexecutividade,
objeção
de
construção doutrinário-jurisprudencial, que pode ser oferecida a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056456-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempo, independentemente da fluência do prazo para embargos (STJ, Resp
220.100-RJ, DJU 25.10.99, página 93 e REsp 221.202-MT, DJU 04.02.02,
página 370), pressupõe que o vício alegado seja aferível de plano e se trate de
matéria ligada à admissibilidade da execução (RSTJ 152/231 e STJ-RT
800/219), ou seja, que se trate de nulidade absoluta, conhecível de ofício e a
qualquer tempo. Ademais, a matéria deve ser demonstrada por prova
previamente constituída, vez que não há espaço para dilação probatória.
Na hipótese, em que pese o inconformismo trazido
no presente recurso, não comporta acolhimento a alegação de nulidade da
execução e inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
A cédula de crédito bancário é título líquido, certo e
exigível, por força da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2.004, e se auto-
denomina título executivo extrajudicial, conforme disposição do art. 28, que
versa:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
Percebe-se, assim, que “a liquidez que embasa a
executividade do título decorre tanto da menção de valor certo no próprio
documento, como de extrato de conta corrente bancária ou planilha de cálculo
emitida pelo banco credor, após o inadimplemento da promessa” (FÁBIO
ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 477).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a exordial
da execução foi devidamente instruída com a cédula de crédito bancário em
exame (fls. 34/38 dos autos de origem) e com o cálculo do débito atualizado
(fls. 54 dos autos de origem). Ademais, há previsão expressa na cláusula 11,
do contrato firmado entre as partes (fls. 36 dos autos de origem), que
autoriza o vencimento antecipado da dívida na hipótese de não cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056456-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de qualquer das obrigações, independentemente de qualquer aviso ou
notificação judicial.
Por conseguinte, não há que se falar ausência de
exigibilidade, certeza ou liquidez do título.
Ademais,
eventuais
atipicidades
no
pacto
ora
executado não devem ser suscitadas via exceção de preexecutividade, por
depender de ampla dilação probatória para demonstração de sua ocorrência.
Consequentemente, não prospera o argumento de
nulidade do título executivo em execução, mantendo-se o decisum a quo
nesse aspecto.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator